Tribunal: STF
Processo: HC 251133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  EXECUÇÃO PENAL. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa, advogada, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.225/SP.



                                  O caso



    2. Durante o cumprimento das condenações objeto das Execuções Penais ns. 7004569-10.2015.8.26.0224, 0000486-71.2023.8.26.0521,0002048-88.2022.8.26.0509 e 7008809-73.2017.8.26.0482, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Sorocaba (DEECRIM 10ª RAJ-SP) reconheceu a falta grave imputada ao paciente, pelo não retorno em saída temporária. Na decisão, o juízo da execução penal determinou a regressão ao regime fechado, revogou 1/3 dos dias remidos e fixou a data da recaptura como marco inicial de eventuais pedidos de progressão de regime prisional (dados constantes do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    3. Em 10.7.2024, o Agravo em Execução Penal n. 0005002-60.2024.8.26.0502 foi desprovido pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgado com a seguinte ementa:



    “Execução Penal – Reiteração de pedido de cancelamento de registro de falta grave do prontuário do sentenciado – Matéria já analisada por esta Corte em outro agravo em execução interposto pela Defesa – Não conhecimento. Não se conhece de agravo em execução que possua o mesmo fundamento e almeje idêntica finalidade de recurso anteriormente interposto e já julgado” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).  



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 939.225/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (fls. 1-4, e-doc. 8). Interposto agravo regimental, em 25.11.2024, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO DO APENADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante o apenado tenha sido absolvido da prática de crime cometido durante o benefício da saída temporária, subsiste a prática de infração disciplinar pelo abandono do resgate da pena, razão pela qual falta interesse processual à defesa no afastamento da falta grave. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, e-doc. 10).  



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o paciente deveria ser absolvido da falta disciplinar aplicada, pois não haveria "nenhum sentido lógico-jurídico em manter a falta grave por ter sido absolvido [do crime imputado] no processo, portanto, se faz a seguinte pergunta: se a falta foi por abandono do regime semiaberto, mas o paciente foi absolvido neste processo, o que justifica a manutenção da falta?" (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que não teria "sentido permanecer [o] apenado com falta grave em virtude de não ter retornado ao presídio na data aprazada, porque – repita-se – ele foi absolvido e, por isso, não tinha sequer que passar um dia preso em cumprimento de pena, excelências. Com a absolvição a falta perdeu seu objeto e razão de ser. Data vênia, se foi absolvido, qual a razão e/ou objeto de manter a punição administrativa de falta grave pelo não retorno?.



    Manter a falta grave e perda dos dias remidos por fato que perdeu o objeto e razão de existência, é punir a pessoa por fato inexistente ou 'crime impossível'" (fl. 4, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, postula-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, na forma dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, para determinar ao Juízo Singular, da Execução Penal, a retirada da falta grave do prontuário do paciente, devolvendo os dias remidos que foram declarados perdidos pela r. decisão que reconheceu a falta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 237.649, de minha relatoria, com fundamento caput art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020, tendo como processos relacionados o Habeas Corpus n. 248.343 e os Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 240.754 e 240.755 (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.  



    8. Busca-se nesta impetração a absolvição do paciente pela falta disciplinar aplicada pelo juízo de execuções e o consequente restabelecimento dos dias remidos de pena.



    9. Em 21.3.2023, o juízo da execução penal homologou falta grave em desfavor do paciente relativa ao não retorno da saída temporária, com retorno previsto para 20.9.2022, sendo recapturado nove dias depois (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem).



    10. Ao julgar o Agravo em Execução n. 0005002-60.2024.8.26.0502, o Tribunal estadual não conheceu do recurso em razão de incabível reiteração de pedido já analisado em agravo de execução.



    11. Ao prolatar a decisão objeto do presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação apresentada em segunda instância para o reconhecimento da falta grave relativa ao não retorno em 20.9.2022 e a perda de 1/3 dos dias remidos relativa a essa infração: 



    "Na hipótese dos autos, a Corte estadual não conheceu do pedido manejado no Agravo de Execução n. 0005002-60.2024.8.26.0502, com estes fundamentos (fls. 48/50, sem destaque no original):



    'Segundo restou comprovado, o reeducando, que cumpria pena em regime semiaberto, não retornou da 'Saída Temporária do Mês de Setembro de 2022', concedida via Portaria nº 002/2019, na qual determinava-se seu retorno no dia 20 de setembro de 2022; abandonando o regime. 



    O Juízo de origem homologou a conclusão da sindicância pela caracterização de falta disciplinar de natureza grave, determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado, revogou 1/3 de eventual remição e fixou a data da recaptura como marco inicial aos eventuais pedidos de progressão de regime prisional. 



    Contra tal decisão, o sentenciado interpôs o agravo em execução n. 0002252-62.2023.8.26.0521, ao qual foi negado provimento, por esta Colenda 9ª Câmara Criminal, por unanimidade, em 31 de maio de 2023 (conforme pesquisa realizada junto ao sistema SAJ deste Tribunal). 



    Uma vez mais a Defesa se insurgiu contra o fato de a falta grave ter sido homologada pelo Juízo de origem, insistindo que o sentenciado fora absolvido da imputação da prática de crime, que teria ocorrido enquanto desfrutava de saída temporária concedida quando descontava pena no regime semiaberto. Novamente o Juízo a quo proferiu decisão abordando o assunto, nos seguintes termos (fls. 37):



    O pleito não comporta acolhimento. Colhe-se dos autos que o executado foi condenado pela prática de falta grave (fls. 880- 882) por não ter retornado no prazo estabelecido na portaria que lhe concedeu a saída temporária. A referida decisão já está preclusa, pelo que não há fundamento para alterá-la, tampouco se pode cogitar que o fato que ensejou a aplicação da sanção disciplinar tenha relação com processo judicial como alegou a defesa. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retificação de cálculo.



    Contra tal decisão o sentenciado ora se insurge; o agravo em pauta, porém, não pode ser conhecido, pois a matéria já foi objeto de análise, por esta Corte, no agravo em execução anteriormente interposto, igualmente de relatoria deste Desembargador, já julgado (feito n. 0002252-62.2023.8.26.0521). 



    Vale destacar que o fato de o sentenciado ter sido absolvido da imputação da prática de crime, supostamente praticado durante o período em que esteve usufruindo de saída temporária, não guarda qualquer relação com o fato de ele não ter voltado para o estabelecimento prisional na data aprazada, uma vez que o Jeferson deveria ter retornado ao cárcere em 20 e setembro de 2022, mas só voltou em 29 de setembro de 2022, quando foi recapturado (fls. 889 dos autos de origem). 



    Chega-se à conclusão, portanto, de que o atual pedido configura simplesmente reiteração daquele pleito anterior, cujos argumentos já foram devidamente analisados e não acolhidos por esta Corte, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso em pauta. 



    Em suma, não se pode conhecer do presente recurso, por tratar-se de mera reiteração de pedido já apreciado e negado por esta Corte no agravo em execução n. 0002252-62.2023.8.26.0521.'



    O Agravo Interno Criminal n. 0005002-60.2024.8.26.0502/50000, por sua vez, não foi conhecido por 'inadequação da via eleita pelo agravante, eis que não há previsão de Agravo Regimental contra acórdão proferido em Agravo em Execução' (fl. 55). 



    Vê-se, falta interesse processual à defesa, quanto ao pedido de 'retirada da falta grave do prontuário do paciente, devolvendo os dias remidos que foram declarados perdidos' (fl. 6), porquanto a absolvição da prática do crime de roubo não o exime das consequências de ter evadido do cumprimento de pena, após ter sido agraciado com o benefício da saída temporária, com previsão de retorno no dia 20 de setembro de 2022, sendo recapturado 9 dias após. A propósito:



    (...) Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus" (fls. 2-4, e-doc. 8 - grifos nossos). 



    12. Na presente impetração, a defesa insiste que o paciente teria sido absolvido pelo crime pelo qual cumpria pena ao tempo da saída temporária, e não pelo crime supostamente praticado durante o breve período de liberdade. Com esses fundamentos, sustenta que a ausência de retorno da saída temporária foi afetada pela absolvição e, em consequência, deve ser anulada a decisão que homologou a falta grave e declarou a perda dos dias remidos.



    Como consta do processo, as instâncias antecedentes reconheceram a irrelevância da absolvição do paciente pelo crime supostamente cometido durante a saída temporária, pois a falta grave teria se caracterizado pela evasão em 20.9.2022.



    Na presente impetração, a defesa não junta as peças ou informa o número da ação penal na qual o paciente teria sido supostamente absolvido, o que inviabiliza a análise do pedido, sobretudo por se tratar de apenado condenado em diversas ações penais. 



     A inadequada instrução da ação impossibilita a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao juízo da execução criminal pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus. Da confusa narrativa na inicial desta impetração, extrai-se que a decisão que homologou a falta grave foi proferida antes da suposta absolvição do paciente, não tendo a defesa demonstrado ter submetido o alegado fato novo à apreciação do juízo de primeira instância. 



    Ademais, a consulta ao andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal paulista permite identificar que, ao tempo da saída temporária, o paciente cumpria pena unificada na forma do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, com diversas anotações de condenações definitivas. A única absolvição identificada pela consulta processual se refere à ação penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050. Entretanto, naquele processo, a condenação em primeira instância se deu em 14.12.2022 e a absolvição pelo Tribunal estadual ocorreu em 26.10.2023. Ou seja, ao tempo da caracterização da falta grave (20.9.2022), a sentença condenatória sequer havia sido proferida, o que impossibilita o reconhecimento dos fatos alegados pela defesa. 



    Destaque-se que os documentos faltantes não poderiam ser analisados de forma originária neste Supremo Tribunal, sob pena de exame da matéria per saltum.



    13. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora